Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade em face de decisão que indeferiu o pedido de adiamento do interrogatório do acusado, quando a Defesa do réu, em oportunidade anterior, manifestou expressamente a desnecessidade de intimação pessoal dele e anuência quanto a realização de audiência por videoconferência.

2. Os depoimentos prestados pela vítima de forma uníssona na fase investigativa e na fase judicial, corroborados pelo relatório técnico, atestam a materialidade e a autoria do crime praticado, uma vez que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos. Incabível, assim a absolvição e a desclassificação da conduta.

3. A conduta social refere-se ao comportamento do acusado no meio familiar e social, devendo ser analisado o seu perfil no seio da família, vizinhança, trabalho, escola e outros. Presentes nos autos elementos que comprovam a conduta desajustada do réu, tanto em seu ambiente de trabalho, como em relacionamentos amorosos.

4. O registro criminal decorrente de fato anterior, cuja sentença condenatória transitou em julgado posteriormente, pode ser utilizado para valoração negativa dos antecedentes.

5. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando devidamente fundamentadas pelo juízo a quo.

6. O art. 33, § 3o, do Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena diante de diversas circunstâncias judiciais negativadas.

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.